Tribunal: TJDFT
Processo: 0714458-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714458-06.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMANDA RIBEIRO TAVEIRA APELADO: JACIRA FRANCISCA DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por AMANDA RIBEIRO TAVEIRA contra a sentença (ID 50872209) proferida pela Juíza de Direito da 17a Vara Cível de Brasília nos autos do feito no 0714458-06.2023.8.07.0001, ajuizado por JACIRA FRANCISCA DE ARAÚJO em desfavor da ora apelante, por meio da qual foi julgada procedente a pretensão inicial. É a síntese do necessário. Compulsando os autos, observa-se que a apelante, ao apresentar documentos com o intuito de comprovar o recolhimento do preparo recursal, juntou guia de recolhimento (ID 50872212) com data de previsão de pagamento (11/8/2023) e código de barras (00190.00009 02941.725018 01763.514179 8 94390000002119) completamente incompatíveis com os dados constantes do comprovante bancário trazido ao feito (ID 50872212 – pág. 2). Ante o exposto, em atenção ao contido no art. 1.007, § 7o, do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar o vício apontado, devendo apresentar a guia de recolhimento do preparo capaz de comprovar, em cotejo com o comprovante bancário juntado, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Caso o preparo recursal não tenha sido recolhido corretamente ao tempo da interposição da apelação cível, adverte-se, desde já, que o recolhimento deverá ser feito em dobro pelo recorrente, no mesmo prazo, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora